Tribunal: TJBA
Processo: 8048145-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048145-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ICARO FAGUNDES SANTOS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE LIMA ANDRADE AGRAVADO: DELEGADA-GERAL ADJUNTA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. AFASTAMENTO REMUNERADO. AGREGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto com o escopo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. O recorrente, servidor público estadual ocupante do cargo de investigador de polícia civil, pleiteou o afastamento remunerado de suas funções para participar de curso de formação referente a concurso público para a polícia militar de outro ente federativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o servidor estadual integrante da polícia civil possui o direito líquido e certo de ser afastado temporariamente, com a manutenção de sua remuneração de origem, para participar de etapa de curso de formação de concurso público em instituição militar de outro Estado, mediante a aplicação analógica do instituto da agregação. III. Razões de decidir 3. A exigência de exoneração definitiva do cargo atual para a participação em etapa eliminatória de outro certame público impõe um ônus desproporcional e desarrazoado ao servidor, ferindo a garantia constitucional de livre acesso aos cargos públicos e a estabilidade funcional já conquistada. 4. A aplicação de uma interpretação sistemática e teleológica da Lei Estadual nº 7.990/2001, especificamente quanto ao instituto da agregação, aliada ao princípio da isonomia, permite a extensão do direito ao afastamento remunerado a policiais civis, uma vez que a jurisprudência já assegura idêntico direito aos policiais militares em situações congêneres. 5. A manutenção da remuneração do cargo de origem, condicionada à expressa renúncia da bolsa-auxílio oferecida no curso de formação, previne qualquer risco de acumulação ilícita de vencimentos e assegura a subsistência do servidor durante a etapa de qualificação profissional, configurando-se medida que atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O servidor público estadual integrante das carreiras policiais possui direito ao afastamento temporário e remunerado, mediante aplicação analógica do instituto da agregação, para participar de curso de formação referente a concurso público em outro ente federativo, desde que haja a renúncia à bolsa-auxílio respectiva, prestigiando-se a isonomia e o livre acesso aos cargos públicos." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, caput; Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), art. 7º, III; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 22, inciso I; Código de Processo Civil, art. 300. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data do sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF06